Tribunal: TCU
Processo: 007.824/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4557/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.824/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eleusa Gallo Rosenburg (XXX.960.426-XX); Marilia Rodrigues Moreira (XXX.088.026-XX); Regiane Lopes Rodrigues (XXX.234.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.